Tribunal: TJDFT
Processo: 0005055-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005055-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO LEANDRO SILVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. PENA REVISTA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. “[ ] 1. O Juiz da causa pode indeferir o pedido de instauração de incidente de insanidade mental quando inexistir nos autos qualquer elemento capaz de gerar dúvidas a respeito da higidez mental do acusado, sem que isso caracterize cerceamento de defesa ou constrangimento ilegal. Preliminar rejeitada. [ ] (Acórdão 1122611, 20170210005310APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: 159/167)". 2. Se bem definidas as razões por que adotada determinada conclusão, inexiste nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que desnecessária manifestação expressa de tudo quanto possa a Defesa ter alegado. 3. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes de desobediência, desacato e corrupção passiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 3.1. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; relatório policial, vídeos com gravações dos fatos), em conformidade com os depoimentos dos servidores públicos (firmes e coesos no curso na persecução penal) forma um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação do apelante nos exatos termos da sentença. 4. Reduz-se a pena com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em obediência aos critérios de necessidade como instrumento de reprovação do crime praticado e de prevenção geral e particular à pratica de delitos. 5. Recurso conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 149 do Código de Processo Penal, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental. Aduz que comprovou ter sido internado em razão de problemas com uso de múltiplas drogas e que seu comportamento no momento da blitz não condiz com ações de sã consciência; b) artigo 381, inciso III, do CPP, sustentando que não há fundamentação idônea para justificar tão-somente a pena de multa na condenação pelo crime de desacato. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto à indicada falha da fundamentação, apontando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 149 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias ordinárias entenderam que o mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental. A alteração da conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, o que não é viável nos estreitos limites cognitivos do recurso especial.” (AgRg no AgRg no AREsp 1103859/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/3/2019). Em igual sentido, corroborando a manutenção do entendimento, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1808169, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 22/2/2021. Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 381 do Código de Processo Penal. Isso porque, uma vez mais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A conduta do réu caracterizadora do desacato foi suficientemente debatida na sentença, destacado, entre outros, enaltecimento de sua condição financeira, o que significaria que não poderia ser preso, ou mesmo ser mantido preso. Mais do que suficiente a fundamentação de que mera aplicação de multa nenhum efeito teria no que se refere a obediência aos critérios da suficiência e da necessidade, medida de reprovação da conduta praticada e de prevenção/inibição a práticas futuras.” (ID 21930262), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009